Tribunal: TJDFT
Processo: 0727258-94.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL. TRANSFORMAÇÃO EM VPNI. DIREITO RECONHECIDO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a pagar a quantia de R$ 34.684,30, referente às parcelas vencidas a título de complementação salarial (VPNI), contabilizada entre os meses de abril de 2009 e abril de 2014, acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir da data de vencimento de cada parcela. Em seu recurso a parte recorrente assevera que o comando judicial proferido pelo Superior Tribunal de Justiça determinou o pagamento da complementação salarial decorrente do art. 3o da Lei Distrital 379/92, na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada-VPNI, nos termos do art. 14 da Lei Distrital 3.351/2004, fixando-se como termo inicial dos efeitos financeiros a data da impetração. Assim, defende que o pagamento de valores anteriores à data da impetração desborda do comando judicial predicado de cláusula de imutabilidade, razão pela qual a improcedência do pedido se nos afigura a mais adequada opção de julgamento.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 18417682).
III. Conforme evidenciado nos autos, a parte recorrida teve seu direito à percepção da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI reconhecido pelo STJ no Mandado de Segurança n. 2014.00.2.008060-8, já transitado em julgado, que lhe conferiu o direito ao recebimento da VPNI a partir da data de impetração do writ, ou seja, 15/04/2014.
IV. Reconhecido o direito de complementação salarial em sede de Mandado de Segurança, não se justifica a irresignação do Distrito Federal ao pagamento dos valores retroativos, que podem ser requeridos em ação própria, como ocorre no processo em análise, consoante previsto nas Súmulas 269 e 271 do STF. Com efeito, não merece qualquer reparo a sentença recorrida.
V. Precedentes desta Turma Recursal: (Acórdão 1258606, 07303747420198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1253368, 07291683020168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no PJe: 11/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Recurso conhecido e não provido. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.